Tribunal: TJES
Processo: 5006232-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006232-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES LEANDRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5006232-04.2021.8.08.0035
RECORRENTE:
MARIA DAS DORES LEANDRO
RECORRIDO:
BANCO BMG

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA – DIREITO CÍVEL E CONSUMERISTA. MANUTENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL APÓS CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO DE SIMPLES SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. AUSENTES COMPROVAÇÕES DE OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E/OU HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICÁVEIS NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
ação ajuizada por
MARIA DAS DORES LEANDRO
em face Do
BANCO BMG SA,
através da qual relata, em síntese, que contratou cartão de crédito consignado junto ao banco requerido e que posteriormente o mesmo veio a ser cancelado. Alega que mesmo após o cancelamento o banco requerido permaneceu com a reserva de sua margem consignável, motivo pelo qual a estava impedindo de realizar novos empréstimos com outras instituições financeiras, razão pela qual pleiteia reparação moral.

A Recorrente reconhece o empréstimo na forma realizada, motivo pelo que não há que se falar em fraude na contratação no caso.

Ademais, vejo que coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, isto porque, além do fato não ultrapassar a barreira do mero aborrecimento, não há o menor indício de que a conduta da recorrida tenha causado lesão a direitos personalíssimos ou à honra subjetiva do recorrente.

O erro na manutenção da reserva da margem consignável mesmo após o cancelamento foi solucionado de maneira simples na via administrativa, motivo pelo qual não vejo como essa situação, por si só, seja capaz incorrer em dano moral.

Assim, não havendo a mínima prova de que o evento tenha qualquer outro desdobramento em desfavor da dignidade da pessoa do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.